Tribunal: TJBA
Processo: 8108443-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108443-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EDGARD CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME LYRA ALVES DORETTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PROFISSIONAL EM REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por plataforma digital contra sentença que determinou o restabelecimento de conta profissional em rede social (Instagram), sob alegação de que a desativação atendeu denúncia por suposta infração de direitos de propriedade intelectual e que, posteriormente, a conta teria sido definitivamente excluída, tornando-se tecnicamente impossível seu restabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta profissional do usuário foi legítima, à luz dos princípios contratuais e do direito do consumidor; e (ii) estabelecer se há impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação de restabelecer a conta, em razão de exclusão definitiva alegadamente irreversível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desativação unilateral de conta profissional sem prévia advertência ou garantia de contraditório configura medida desproporcional e viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da razoabilidade, nos termos do artigo 421 do Código Civil.

O exercício regular de direito contratual por parte da plataforma digital, previsto no artigo 188, I, do Código Civil, não é absoluto e deve ser compatível com os deveres de lealdade e transparência, sobretudo quando a conta é instrumento de trabalho do usuário.

A ausência de comprovação técnica inequívoca acerca da impossibilidade material de reativar a conta inviabiliza o reconhecimento de fato impeditivo do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 248 do Código Civil.

A invocação genérica de normas constitucionais e do Marco Civil da Internet não afasta o dever de observar o equilíbrio nas relações contratuais e a proteção do consumidor, notadamente quando há desequilíbrio informacional e assimetria de conduta por parte da plataforma.

A jurisprudência reconhece que a exclusão arbitrária de contas profissionais sem justificativa clara e processo mínimo de contraditório caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização da plataforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desativação unilateral de conta profissional em rede social sem prévia notificação e sem oportunidade de defesa caracteriza prática desproporcional e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A alegação de impossibilidade técnica superveniente para reativação de conta digital exige comprovação robusta e inequívoca, não se presumindo tal impossibilidade por simples declaração unilateral da plataforma.

O exercício do direito contratual de exclusão de conteúdo ou de contas digitais deve respeitar os limites da razoabilidade e os direitos do consumidor, especialmente quando a conta se vincula a atividades profissionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8108443-85.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e apelado
EDGARD CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.